Tribunal: TCU
Processo: 027.209/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8528/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.209/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Dresch Webler (XXX.430.332-XX); Alex Alves Almeida (XXX.748.361-XX); Ana Paula Leite Cardiliquio (XXX.822.922-XX); Anailde Ferreira da Silva (XXX.318.252-XX); Andre Luiz Rigatti (XXX.960.289-XX); Arione Cavalcante dos Santos (XXX.595.812-XX); Barby de Bittencourt Martins (XXX.828.430-XX); Bruno Soares de Castro (XXX.593.431-XX); Caio Palla Marques (XXX.018.182-XX); Camilla Silva de Gois (XXX.067.882-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.